Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD. PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO. DECURSO. TEMPO. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.

1. A consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e e-RIDIF é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços para a localização de bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

2. Impõe-se a indeferimento do pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados quando a parte não demonstra novos motivos e, ainda, que, no período da suspensão processual, envidou novos esforços no sentido de localizar bens do executado.

3. É do exequente a responsabilidade em promover diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado, não podendo esta ser transferida ao judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.